Tribunal: TJDFT
Processo: 0722491-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS PROMISSÓRIAS E CHEQUE. AUSÊNCIA DE LIAME ENTRE A PARTE FAVORECIDA E A PESSOA JURÍDICA INDICADA. RELAÇÃO JURÍDICA-OBRIGACIONAL NÃO VERIFICADA.
1. Embora se admita a teoria da asserção, não há qualquer documento na lide que demonstre a mínima relação do autor-agravante com a pessoa jurídica indicada; em outros termos, que possa evidenciar o vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, tendo em vista que a ação de cobrança se baseia em títulos emitidos por terceiros em que não há qualquer participação da pessoa jurídica informada.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.